Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702766-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ERNANE SILVA ALMEIDA, SEBASTIANA ROSA PORTUGAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Terradrina Construções Ltda. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que acolheu, em parte, a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (proc. no 0703212-95.2019.8.07.0019, ID no 128275219). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO